Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE PAGAMENTO DO BOLETO APÓS VENCIMENTO. PERDA DO DESCONTO PONTUALIDADE E DO DESCONTO RELATIVO A BOLSA DE ESTUDOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO PELA ALUNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 341 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a instituição ré em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia - DF, que julgou procedente o pedido da autora para determinar a restituição à aluna da quantia de R$ 653,34(seiscentos e cinquenta e três reais), correspondente a diferença paga a maior em relação a mensalidade com vencimento em dezembro de 2019.

2. A instituição ré, ora recorrente, alega que o pagamento foi efetuado no dia 10 de dezembro de 2019, um dia após o vencimento, o que acarreta a perda do desconto pontualidade e do desconto relativo a bolsa de estudos outrora concedida à aluna. Aduz, que as telas sistêmicas internas do sistema de cobrança da instituição comprovam que o pagamento da mensalidade deveria ter sido efetuado até o dia 09.12.2019, mas só foi processado no dia 10.12.2019; sendo devida a cobrança do valor integral da mensalidade, sem os descontos previstos, conforme contrato entabulado entre as partes. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição da autora. A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

3. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa do consumidor.

4. No presente caso, diante das provas colacionadas aos autos, verifica-se que a instituição ré/recorrente não impugnou especificamente, em nenhum momento, o comprovante (Id. 18.748.734) apresentado pela autora/recorrida; tanto que no bojo da sua contestação e do recurso inominado, insiste a ré em argumentar que nenhum comprovante foi apresentado nos autos, ignorando a apresentação do referido documento Id. 18.748.734 e do documento Id. 18.748.735, que demonstram que o pagamento do respectivo boleto de cobrança da mensalidade de dezembro foi efetuado no dia 09.12.2019.

5. Assim, diante da ausência de impugnação específica quanto às alegações e documentos apresentados pela parte autora/recorrida, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (art. 341 do CPC). Portanto, é forçoso reconhecer que autora/recorrida pagou a fatura do mês de dezembro/2019, dentro da data de vencimento (dia 09.12.2019), fazendo jus a concessão do desconto de pontualidade e do desconto relativo a bolsa de estudos, devendo as quantias cobradas a maior lhe serem restituídas. Correta, portanto, a r. sentença ora recorrida, o que atrai a sua manutenção.

6. Neste sentido: (Acórdão no 1.186.808, Proc.: 0701593-30.2019.8.07.0020; Caso: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda versus Edna Mesquita Lemes Porto; Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.